Tribunal: TJES
Processo: 5002515-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002515-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MNA MAGAZINE LTDA - ME e outros (4)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002515-26.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MNA MAGAZINE LTDA - ME, SANDRA FERREIRA AUGUSTO, ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA, CESAR AUGUSTO DE MENDONCA, JOAO BOSCO DE MENDONCA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG56526-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração (ID 1210598) oposto por
MNA Magazine Ltda – ME e outros
, contra o v. acórdão (ID 1169718) emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelos ora embargantes, a fim de manter a r. decisão monocrática (ID 842810) que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em apertada síntese, os embargantes sustentaram a existência de omissão no v. acórdão, considerando que se limitou a reproduzir os fundamentos da r. decisão monocrática.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 02 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002515-26.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MNA MAGAZINE LTDA - ME, SANDRA FERREIRA AUGUSTO, ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA, CESAR AUGUSTO DE MENDONCA, JOAO BOSCO DE MENDONCA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG56526-A

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que os embargantes pretendem trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

In casu
, o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar ser desnecessária a apresentação do título original para o processamento da ação monitória, bastando a apresentação de cópia, com o respectivo demonstrativo de débito, conforme súmula nº 247, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, também rechaçou o pleito de inversão do ônus da prova, por entender que a relação entre as partes não se caracteriza como consumerista, bem como pela inexistência de excessiva dificuldade na produção da prova.

Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Trilha essa senda o nosso colendo Sodalício:

Na esteira de pacífica jurisprudência de nosso e. Tribunal, mesmo após a vigência do CPC/2015, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, consoante interpretação dada ao art. 489, §1º do NCPC.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 030130147116, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela análise das razões recursais, verifico que os embargantes pretendem trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 2.
In casu
, o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar ser desnecessária a apresentação do título original para o processamento da ação monitória, bastando a apresentação de cópia, com o respectivo demonstrativo de débito, conforme súmula nº 247, do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, também rechaçou o pleito de inversão do ônus da prova, por entender que a relação entre as partes não se caracteriza como consumerista, bem como pela inexistência de excessiva dificuldade na produção da prova. 4. Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.